Tribunal: STF
Processo: Rcl 69526
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Dario Reisinger Ferreira contra ato do Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, afirmando-se desrespeitada a autoridade do Supremo Tribunal Federal na decisão formalizada na ADI n.º 1.127/DF.



    A defesa alega que:  



    “expedido e cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor de advogado, por atos relacionados ao cumprimento da atividade profissional, foi determinado pelo juízo de primeiro grau a imediata transferência do peticionário para “sala de uma das unidades militares do Estado de São Paulo””



    Em decorrência, diz que “passados cerca de 45 dias da referida decisão, permanece o peticionário em condições diversas daquelas estabelecidas pelo artigo 7º, inciso V, da Lei n.º 8.906/94” pois, conforme sustenta, é prerrogativa do advogado “não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar”.



    Ao final, requer,  



    “a concessão de liminar, inaudita altera pars, com fulcro nos artigos 989, inciso II, do CPC, para determinar seja imediatamente transferido para alguma sala de Estado Maior, reitere-se por mais uma vez, conforme já determinado pela primeira instância ou, na sua falta, em prisão domiciliar. Após, requer a notificação da autoridade responsável pelo ato impugnado para que, no prazo legal, preste as informações reputadas pertinentes, bem como a intimação do parquet nos termos do artigo 991 do CPC. No mérito, requer seja confirmada a liminar requerida, reconhecendo-se o desrespeito à autoridade desse E. STF.”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida.



    É vital, de outro lado, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente